Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-47.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002558-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 065.015.101-12 (APELANTE), THIAGO BASTOS LIMA - CPF: 090.109.602-42 (APELANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DINIZ FERREIRA - CPF: 034.519.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELENA MELLO - CPF: 594.551.871-91 (VÍTIMA), LEANDRO EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 065.015.101-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO MAJORADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIMENTO. APELANTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado e impôs a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante preso em flagrante após as circunstâncias delitivas;
(ii)
recorrente, na fase policial, confessou a prática do delito;
(iii)
depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram o flagrante coesos e harmônicos com as demais provas;
(iv)
a vítima dispôs que o apelante bateu o veículo após a subtração do bem, oportunidade que foi preso em flagrante;
(v)
apelante é primário e a pena base foi imposta no mínimo legal.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o conjunto probatório é suficiente para a condenação criminal;
(ii)
é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos de convicção produzidos durante a persecução criminal, notadamente o depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência e a confissão extrajudicial do réu são suficientes a ensejar a condenação do apelante.

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante são idôneos para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.

7. Tendo em vista que o apelante é primário e as circunstâncias judiciais não foram consideradas desfavoráveis pelo Juízo de origem, de rigor a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.157, § 2º, II, e 33, §2º, “b”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 916.957/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Thiago Bastos Lima
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1002558-47.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II) e impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a imposição do regime
semiaberto
inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, apenas para impor o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena (id. 240230830).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (id. 251174173)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Thiago Bastos Lima
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos que no dia 13/02/2022, por volta de 13h30min, na rua General Vale, próximo a Santa Casa, bairro centro sul/bandeirantes, nesta Capital, o denunciado THIAGO BASTOS LIMA, em conluio com o não identificado Matheus, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça, simulando estar portando arma de fogo, subtraíram, para si, 01 Celular Samsung A8, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), pertencente a vítima LÚCIELENA MELLO.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, a ofendida caminhava em direção à Santa Casa falando com seu filho pelo celular, quando foi surpreendida pelos denunciados, ocasião o em que o não identificado Matheus desceu da motocicleta Flash pilotada pelo denunciado THIAGO, simulou que estava portando arma, com as mãos por baixo da camisa e anunciou o assalto, surrupiando o aparelho celular da vítima.

Em seguida, Matheus subiu da moto e saíram em fuga na contramão de direção, quando na altura da Santa Casa envolveram-se num acidente com outra motocicleta, ocasião em que provavelmente inconformado com a batida, um dos meliantes (Thiago ou Matheus) agrediu o piloto da outra motocicleta, com capacete no ombro e nas costas, não se apurando se de tal agressão resultou ou não lesões corporais.

Em razão do acidente, o celular roubado caiu das mãos de Matheus, o qual foragiu.

A população uniu-se e conseguiu deter o denunciado THIAGO, que em seguida foi preso em flagrante pela polícia militar.

Na ocasião os policiais militares foram informados que um outro individuo, aproveitando-se do entrevero e da situação, surrupiou o celular da vítima, que havia caído das mãos de Matheus, ingressou num Uber e saiu rapidamente do local.

O celular foi rastreado pelo marido da vítima, resultando na prisão em flagrante do segundo denunciado pelo delito de furto, quando nas proximidades da Estação Rodoviária da Capital tentava resetar o aparelho subtraído, ocasião em que foi preso em flagrante delito pelo delito na posse da res furtiva.

O celular foi apreendido na posse do denunciado Leandro e, depois de reconhecido o objeto, foi entregue a vítima, consoante IDs. 77333387, 77334041 e 77333390.

Em seu interrogatório, o denunciado THIAGO confessou a prática do roubo em coautoria.

Já Leandro admitiu ter pegado o celular do chão, mas de forma inverossímil negou a intenção de assenhorear-se do aparelho, alegando que intencionava devolver a vítima [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos

e 04 (quatro) meses

de reclusão
, no
regime inicial

fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa técnica postula a absolvição do apelante, ao argumento da insuficiência de provas da autoria delitiva. Sustenta que as provas produzidas nos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Alega que, apesar de o acusado ter confessado a prática do delito na fase policial, ele não estava acompanhado de advogado, o que impossibilitaria a utilização desse elemento para fins condenatório.

O pleito não merece acolhimento.

Em suma, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, de modo que é ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/junho/2021).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Na espécie, infere-se dos autos que, o
apelante
, interrogado apenas na fase inquisitiva, afirmou que, momentos antes da circunstância delitiva, reuniu-se com o suspeito Matheus e comentou com ele que estava devendo uma pessoa. Relatou que, neste momento, Matheus sugeriu que eles praticassem um assalto.

Relatou que pegou a moto de sua genitora e eles saíram em busca de pessoas para cometerem o delito. Informou que, perto da Santa Casa, encontraram uma mulher e decidiram subtrair o celular dela. Mencionou que estava pilotando a motocicleta e apenas Matheus desceu do veículo. Destacou que Matheus abordou a vítima com a mão por debaixo da camisa, com o intuito de aparentar que estava armado.

Afirmou que, após a subtração, fugiram na contramão e acabaram batendo a moto contra outro veículo. Comunicou que, depois de caírem da motocicleta, Matheus conseguiu fugir e logo depois chegou uma viatura policial, momento em que foi preso em flagrante delito.

Na fase judicial, o Policial Militar
Fernando Diniz Ferreira
, que participou da condução do flagrante, declarou que, na data dos fatos, a guarnição policial recebeu um chamado para atender uma circunstância referente a um delito de roubo.

Relatou que ao chegarem no local, identificaram que o suspeito havia sido detido por populares. Declarou que, em conversa com essas pessoas, foi informado que elas testemunharam o roubo praticado pelo apelante e o suspeito Matheus, razão pela qual impediram o recorrente de fugir.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Paulo Sérgio de Oliveira Junior
, ao seu ouvido em juízo, afirmou que também participou da condução do flagrante e que, ao chegarem no local dos fatos, o apelante já havia sido detido por populares que presenciaram a prática do delito de roubo.

A
vítima
, na fase judicial, declarou que os agentes que subtraíram o seu celular empreenderam fuga na contramão. Relatou que não conseguiu identificar com clareza a pessoa que estava pilotando a moto que prestou auxílio no roubo, mas que essa pessoa bateu o veículo enquanto tentava fugir e que os populares a deteram.

Diante do exposto, vislumbra-se que a autoria do fato descrito na denúncia encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção produzidos no decorrer da persecução penal,

especialmente diante da confissão extrajudicial do apelante e dos relatos das testemunhas e da vítima.

Apesar de a defesa sustentar que a confissão extrajudicial do apelante não poderia ser utilizada como elemento probatório, uma vez que não foi auxiliado por advogado no momento do interrogatório, é certo que essa circunstância não afasta a validade do ato.

Consta do termo de interrogatório que o apelante foi devidamente comunicado da sua garantia constitucional de permanecer em silêncio e do seu direito de se fazer acompanhar de advogado. Ainda assim, optou, espontaneamente, por confessar a prática do delito em apuração, conforme exposto acima (id. 240230722).

Dessarte, ressalta-se que o interrogatório realizado na fase policial não exige a presença de advogado, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 916.957/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024).

Conforme consta no artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de assistência por advogado ou defensor público aplica-se à fase judicial, de modo que, em inquérito, a autoridade policial apenas deve garantir que os interesses do réu sejam respeitados, o que não significa a imposição da presença obrigatória de causídico.

Ademais, o apelante foi citado pessoalmente e intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, todavia, optou por não comparecer no ato processual, sem apresentar motivo justificado.

Desse modo, o interrogatório na fase inquisitiva, quando espontâneo, pode ser utilizado como elemento probatório.

Assim, constata-se que as provas produzidas são suficientes para impor ao apelante a responsabilização penal pela prática delitiva imputada na denúncia, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

2. DAS PENAS

2.1. Regime prisional

Subsidiariamente à absolvição, a defesa almeja o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, fixado em fechado na sentença condenatória, ao argumento de que, ao contrário do afirmado pelo Juízo de origem, o paciente é primário.

O pleito merece acolhimento.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena em razão da reincidência do apelante. No entanto, não há nos autos documentos que comprovem a existência de condenação anterior transitada em julgado, requisito essencial para o reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Na ausência de comprovação da reincidência, deve-se considerar o apelante como primário para todos os efeitos legais. Assim, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, considerando a pena aplicada de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a primariedade do agente, o regime inicial semiaberto mostra-se como o mais adequado.

Ademais, todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas como favoráveis ao apelante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Portanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não comprovada a reincidência, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

Desse modo, o pleito defensivo merece acolhimento, devendo ser reformada a sentença neste ponto para fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante
Thiago Bastos Lima
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Thiago Bastos Lima
, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta, mantendo inalterados os demais termos da denúncia, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025